Tribunal: TJDFT
Processo: 0708864-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO. PENHORA DE EVENTUAIS RECEBÍVEIS DE PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO À PENHORA DO FATURAMENTO. ART. 866 DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de execução, que indeferiu o pedido de expedição de ofícios às operadoras de cartão de crédito com a finalidade de penhorar eventuais recebíveis da executada (pessoa jurídica).
2. O art. 139, IV, CPC, dispõe que o juiz dirigirá o processo conforme as disposições processuais pertinentes, incumbindo-lhe “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. 2.1. Nessa esteira, o Enunciado no 48 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM) estabelece que: “o art. 139, IV, do CPC/2015 traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em títulos extrajudiciais”.
3. A pretensão do agravante no sentido de expedir ofícios para as operadoras de cartão de crédito, a fim de que informem eventuais recebíveis da parte devedora (pessoa jurídica) é plenamente possível, uma vez que eventual saldo pode ser objeto de constrição, por equivaler à penhora de valor de faturamento obtido pela parte devedora, o que está previsto no art. 835, inciso X, CPC. 3.1. Com efeito, o art. 866 do CPC possibilita a referida constrição se o devedor não tiver outros bens ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito.
4. Precedente da Corte: “A expedição de ofícios para as operadoras de cartão de crédito a fim de que informem eventuais recebíveis da parte devedora, atende aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. A penhora de recebíveis, por se equiparar à penhora de faturamento, deve ser analisada pelo Juízo a quo, com a observância do disposto no artigo 866, do Código de Processo Civil.” (6a Turma Cível, 07222938720198070000, rel. Des. Esdras Neves, DJe 11/3/2020).
5. Recurso provido.